Tribunal: TJDFT
Processo: 0733711-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733711-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOIS FERREIRA DE SOUZA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL em face de decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Liquidação de Sentença, processo 0723512-30.2022.8.07.0001, que afastou as preliminares arguidas pelo agravante em sua contestação. Na origem JOIS FERREIRA DE SOUZA ajuizou ação de Liquidação de Sentença pelo procedimento comum, em face do Banco do Brasil, decorrente da sentença proferida em Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, que condenou os réus daquela ação “ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Citado, o réu/agravante apresentou contestação, alegando preliminares que foram rejeitadas pelo Juízo de origem. Inconformado, o réu interpôs o presente agravo de instrumento. O agravo foi distribuído em 05/10/2022. Em 26/10/2022, em decisão proferida pelo então Des. João Luis Fischer Dias, antes da análise do recurso, foi determinado o sobrestamento do feito pelo Tema 1169, em observância à determinação do STJ (ID. 40764032). Em razão da aposentadoria do Desembargador João Luís Fisher Dias, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, conforme art. 82, I, do RITJDFT, e recebidos no gabinete em 08/01/2024. Em 15/01/2024, mantive a decisão que determinou o sobrestamento do feito, nos termos em que foi proferida. O agravado opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, alegando contradição, ID. 55094454. Intimado, IDs. 55385427 e 55410660, o embargado não se manifestou, ID. 55699215. É o relato do necessário. DECIDO: Nos autos dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, foi afetada à sistemática dos Recursos Repetitivos a seguinte controvérsia de direito: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). Nesse paradigma, houve determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria em todo o território nacional. Em reanálise ao entendimento anteriormente expendido em decisão anterior, entendo que de fato não é o caso de suspensão do feito. Verifica-se que a discussão no Tema Repetitivo no 1169 cinge-se em aferir se a ação executiva individual pode ser ajuizada diretamente ou se é necessária a prévia liquidação da sentença. No presente caso, o processo em comento versa sobre liquidação de sentença coletiva, não se tratando de ação executiva. Desse modo, o resultado do paradigma em questão não surtirá efeitos nestes autos, considerando que a liquidação já está em andamento. Precedente: PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE OBSERVADA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. TEMA 1169. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO DISTINTA DAQUELA QUE DEU ENSEJO À ORDEM JUDICIAL EMANADA DO COLENDO STJ. 1(...) 2. A ordem emanada pelo colendo STJ, em relação ao Tema 1169, tem por objeto os cumprimentos individuais de título coletivo instaurados sem prévia liquidação. 3. Cuidando-se de pedido de prévia liquidação de título coletivo, revela-se descabida a paralisação do processo em observância a decisão proferida no curso do repetitivo afetado ao Tema 1159, eis que se cuida de situação distinta daquela que deu ensejo à ordem de sobrestamento, não passível, por isso, de sofrer influência por eventual tese que venha a ser firmada pela Corte superior. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1776313, 07144469220238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, verifico que há distinção entre a hipótese dos autos e o tratado no Tema de Repercussão Geral no 1169 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual impõe-se o distinguishing para afastar a suspensão do processo. Ante o exposto, considerando que os autos de origem se tratam de liquidação e não de cumprimento de sentença, revogo a decisão de ID. 54904992, que sobrestou do feito, e determino o prosseguimento do presente recurso. Diante da presente decisão, dou por prejudicados os Embargos de Declaração. A fim de evitar tumulto, preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para análise do pedido de efeito suspensivo do recurso. Publique-se e intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital